Tribunal: TJES
Processo: 5014029-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014029-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DOUGLAS LEMES SOARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014029-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS LEMES SOARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SEMIABERTO HARMONIZADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56/STF. REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO E RESPONDENDO A OUTRA AÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando
Douglas Lemes Soares
a progressão antecipada ao regime aberto, mediante a aplicação da modalidade denominada “semiaberto harmonizado”, com base na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado ao reeducando que, embora ostente boa conduta carcerária, cumpre pena por crime hediondo e figura como réu em outro processo criminal, circunstâncias que comprometem o preenchimento dos requisitos previstos para sua inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O semiaberto harmonizado configura construção jurisprudencial excepcional, aplicável em hipóteses de ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados, mas não constitui direito subjetivo do apenado.

A concessão desse regime depende do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre eles a inexistência de processo criminal em andamento e, em caso de condenação por crime hediondo, a demonstração de exercício de trabalho externo há mais de seis meses.

No caso, embora o agravado tenha cumprido o requisito objetivo de tempo de pena e demonstre boa conduta carcerária, não satisfaz os requisitos cumulativos, pois responde a outra ação penal por homicídio qualificado e ostenta condenação por crime hediondo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de qualquer requisito inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado (TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 24/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, mas benefício excepcional condicionado à ausência de vagas e ao cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos.

A existência de processo criminal em andamento e a condenação por crime hediondo inviabilizam a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 121, §2º, e 129; LEP, art. 112; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 24/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014029-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS LEMES SOARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando
DOUGLAS LEMES SOARES
a progressão antecipada para o regime aberto
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela revogação da decisão, alegando o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, com o consequente indeferimento da inclusão do apenado no Semiaberto Harmonizado em razão das peculiaridades do caso ora em análise.

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada da execução deferiu o pedido de soltura imediata do reeducando, antes da implementação do requisito objetivo previsto em lei para a concessão da progressão de regime pleiteada, utilizando como fundamento a Súmula Vinculante nº 56, do STF, e, aplicando o mecanismo intitulado semiaberto harmonizado.

É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas no âmbito das Unidades Prisionais, especialmente as destinadas ao regime semiaberto, onde lida-se com a insuficiência de vagas para trabalho, haja vista que o sistema não dispõe de número suficiente para abarcar a maioria dos segregados.

Dessa realidade, nasce o semiaberto harmonizado, uma construção jurisprudencial cuja finalidade é permitir que os sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto possam desenvolver o trabalho externo sem ter que se deslocar diariamente à unidade prisional, posto que muitas vezes o deslocamento torna inviável o trabalho.

Diante da situação, juízes de Execução Penal passaram a autorizar o trabalho externo com recolhimento noturno na própria residência do reeducando, figura que passou a ser conhecida como Semiaberto Harmonizado.

Essa harmonização, todavia, não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.

No caso em análise, verifico que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tortura, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (por três vezes) e porte de drogas para consumo pessoal e, em 16/06/2025 cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, ao passo que o subjetivo foi demonstrado mediante atestado de conduta carcerária.

Ocorre que, conforme pontuado pelo Órgão Ministerial de primeira instância, para que o reeducando possa ser beneficiado pelo Projeto Liberdade Restaurativa necessário se faz o preenchimento dos seguintes requisitos:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto em até 03 (três) meses;

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- Em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária;

- Não ser condenado por crime sexual;

- Se condenado por crime hediondo, com exceção de uma guia por tráfico, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente.

No caso dos autos, ainda que os critérios de ordem subjetiva tenham sido preenchidos, conforme demonstra, de forma satisfatória, o atestado de conduta carcerária do reeducando, pode-se constatar que o mesmo não ocorre com os requisitos subjetivos, uma vez que restou demonstrado nos autos que o apenado é réu na Ação Penal nº 0000526-13.2011.8.08.0024, em tramitação junto a 1ª Vara Criminal de Vitória, tendo sido denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem sedimentado que os requisitos acima são cumulativos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido. Recurso improvido
. (Agravo de Execução Penal nº 5010813-36.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Julgado e 24/03/2023).

Sendo assim, a existência de condenação por crime hediondo, somado ao fato do acusado figurar como réu em outro processo, obsta sua inclusão no referido projeto em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos instituídos pelo Juízo.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.